Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731422-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: JULIANO FERRAZ SANTANA D E S P A C H O Concedo a agravante o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada das guia recursal e comprovante do preparo, sob pena de deserção. P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator